Tribunal: CARF
Processo: 14098.720019/2017-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.720019/2017-03
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.778 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
OURO VERDE PRODUÇÃO AGRÍCOLA LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/03/2012, 30/06/2012, 30/09/2012, 31/12/2012
MULTA AGRAVADA. DESCABIMENTO.
A ausência de esclarecimentos sobre a diferença verificada pelo fisco entre o
valor apurado por meio das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas e o
discriminado na contabilidade da empresa não pode dar causa tanto ao
agravamento como à infração de omissão de receitas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros Sheila Aires Cartaxo Gomes e Mario Hermes Soares Campos, que
davam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional contra o Acórdão no 1301-003.768, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da
2a Seção do CARF, em 20 de março de 2019, no qual restou consignado o seguinte trecho da
ementa, fls. 1.222 e seguintes:
MULTA AGRAVADA. NÃO CABIMENTO.
A falta de esclarecimentos sobre a regularidade dos lançamentos registrados
na
contabilidade da Pessoa Jurídica não pode gerar tanto a omissão de receitas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.720019/2017-03
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.778 - CSRF/2a Turma
Processo no 14098.720019/2017-03

quanto a multa agravada. É que a falta de explicação quanto à diferença
verificada, no caso, teve conseqüência específica, que é foi a omissão de receitas.
Além disso, o agravamento da multa é hipótese severa que apenas se mostra
possível quando presentes/ausentes atos do contribuinte que venham a tolher
ou
obstruir o procedimento fiscal efetuado, o que não me parece ter sido o caso dos
autos, já que eventuais esclarecimentos, acaso prestados, apenas beneficiariam o
contribuinte em virtude de redução parcial ou integral do auto que lhe foi
lavrado, além do que, conforme visto, o lançamento foi
efetuado a partir de informações e documentos contábeis por ele fornecidos.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 1.037 e seguintes, houve sua admissão
por meio do Despacho de Admissibilidade de fls. 1.052 e seguintes para rediscutir a matéria
“agravamento da multa prevista no § 2o do art. 44 da Lei 9.430/96”.
Em seu recurso, a Procuradoria indica como paradigma o Acórdão n.o o 9101-
001.456 e 1102-001.102, e aduz, em síntese, que:
a) a multa é devida independentemente de comprovação por parte de fisco acerca de
efetivo embaraço causado à administração tributária em razão da contumácia do sujeito
passivo. Não atendida a intimação, presume-se o embaraço à fiscalização. A simples
falta de atendimento, o desprezo à administração tributária, é fato gerador da multa;
b) desconsiderar o agravamento da multa, no presente caso, importa em violação ao art.
136 do CTN, segundo o qual a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do ato;
c) não há nenhuma dúvida de que o Recorrido não atendeu de modo completo às
solicitações do fisco, não há que se falar em redução da penalidade.
Intimado, o Contribuinte apresentou Contrarrazões, sustentando, em suma:
a) o não conhecimento do recurso especial;
b) mesmo que a infração não dependa do elemento volitivo (quando não previsto
em lei específica), no caso do art. 44, I, §2o, da Lei n. 9340/1997, é claro em
determinar que esse deve ser observado;
c) não há motivos para o acolhimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
1. Do conhecimento
A recorrida assevera, em suma, a impossibilidade de conhecimento do Recurso
Especial, diante de três fundamentos:
a) ausência de prequestionamento;
b) não comprovação da ocorrência do dissídio e ausência do cotejo analítico;
c) ausência de similitude fática.
Com relação ao prequestionamento, não assiste razão à Recorrida, pois embora a
Recorrente tenha trazido vários argumentos para fundamentar o seu pleito, limitou-se à matéria
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.778 - CSRF/2a Turma
Processo no 14098.720019/2017-03

sobre a qual houve apreciação do Colegiado a quo, que foi o agravamento da multa, nos termos
seguintes:
No que diz respeito à multa de ofício aplicada, conforme relatado, a
fiscalização a agravou em 50%, passando de 75% para 112,5%, por entender que se trat
ava da hipótese prevista no art. 44, I, do parágrafo 2o, da Lei 9.430/96. O referido
dispositivo prevê que o percentual de multa 75% será aumentado pela metade,
nos
casos
de
não
atendimento
pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos.
A DRJ manteve o agravamento da multa de ofício sob o entendimento de que
o não atendimento das 2 (duas) intimações, sem justificativa, levaria a aplicação da pena
lidade, aduzindo ainda o fato do contribuinte possuir escrituração contábil
também não afastava a obrigatoriedade de prestação de esclarecimentos, e nem
elidia
a
aplicação
da
referida
multa
agravada, nos termos do inciso I, §2o, do art. 44 da Lei 9.430/1996. (...).
Penso que neste ponto, a decisão recorrida merece reparos. Conforme se
depreende do trecho do relatório fiscal abaixo transcrito, a ausência de esclarecimentos
sobre
a diferença verificada pelo fisco entre o valor apurado por meio das Notas Fiscais Eletrô
nicas emitidas e o discriminado na contabilidade da empresas deu causa tanto
ao agravamento como à infração de omissão de receitas. (...).
Assim, por estes fundamentos, entendo ser inaplicável o agravamento da
multa de ofício, impondo-se o seu desagravamento
Com relação ao segundo ponto abordado pela recorrida, cumpre salientar que,
alternativamente, as ementas podem ser reproduzidas no corpo do recurso, na sua integralidade,
admitindo-se ainda a sua reprodução parcial, desde que o trecho omitido não altere a
interpretação ou o alcance do trecho reproduzido (§ 11, do art. 67, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, com a redação da Portaria MF no Portaria MF no
329, de 2017). A reprodução parcial da ementa, nas condições estabelecidas no § 11, deve ser
considerada, independentemente da data de interposição do Recurso Especial.
Esclareça-se, também, que a demonstração da divergência não requer
necessariamente a elaboração de quadro comparativo, tampouco de cotejo analítico, desde que
fiquem claros no recurso os pontos que estão sendo suscitados.
Desse modo, não assiste razão à Recorrida.
Quanto ao terceiro argumento relativo à ausência de similitude fática, verifico que
também não lhe assiste razão, motivo pelo qual ratifico o Despacho de Admissibilidade, que
assim salientou:
No caso do primeiro paradigma (acórdão no 9101-001.456), verifica-se que o acórdão
que era objeto do recurso especial da Fazenda Nacional naquele caso (Acórdão n° 103-
23.046) havia cancelado o agravamento da multa (reduzindo-a de 112,5% para 75%),
por entender, à semelhança do quanto defendido no acórdão recorrido no caso dos
autos, que o “atendimento insatisfatório ás intimações do fisco não autorizam a
majoração da multa de lançamento de ofício para 112,5%”, sendo que foi exatamente
este entendimento que foi objeto de reforma pelo paradigma apresentado pela
recorrente, e no qual restou assente, no voto condutor daquele acórdão, que os critérios
para a aplicação da multa qualificada são “totalmente objetivos”, e que “negar-se à
prestar esclarecimentos é hipótese de agravamento nos termos da alínea "a" do § 2° do
art. 44 da Lei n° 9.430/96 (na sua redação original)”.
Manifesta, portanto, a divergência jurisprudencial com relação ao primeiro paradigma.
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.778 - CSRF/2a Turma
Processo no 14098.720019/2017-03

No caso do segundo paradigma (acórdão no 1102-001.102), da mesma forma, verifica-se
que o relator (vencido) também defendia, à semelhança do quanto defendido no acórdão
recorrido no caso dos autos, que o agravamento da penalidade só se justificaria se a falta
de atendimento às intimações tivesse gerado algum tipo de prejuízo ao fisco, tal como
“impedi[r] que a Fiscalização tomasse conhecimento pleno da receita omitida pelo
Contribuinte” ou “prejudic[ar] o conhecimento dos fatos geradores ocorridos”. E foi
exatamente contra este entendimento que se opôs o voto vencedor daquele acórdão
paradigmático, ao asseverar que “a falta de resposta à intimação que solicita
informações ou esclarecimentos caracteriza verdadeira falta de respeito para com a
Administração Tributária”, e que, por este motivo, tal conduta deve ser penalizada
mediante o agravamento da multa de ofício (de 75% para 112,5%)
Portanto, identificada a divergência jurisprudencial suscitada, voto em conhecer
do Recurso.
2. Do mérito
Com relação ao mérito, fiscalização a agravou em 50%, passando de 75% para
112,5%, por entender que se tratava da hipótese prevista no art. 44, I, do parágrafo 2o, da
Lei 9.430/96. O referido dispositivo prevê que o percentual de multa 75% será aumentado pela
metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para
prestar esclarecimentos.
Entendo que a decisão recorrida não merece reparos, pois, consoante se extrai do
relatório fiscal, a ausência de esclarecimentos sobre a diferença verificada pelo fisco entre o
valor apurado por meio das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas e o discriminado na contabilidade
da empresa deu causa tanto ao agravamento como à infração de omissão de receitas.
Cabe mencionar trechos do Acórdão recorrido, que são convergentes com a
posição que venho adotando, consoante segue:
A impossibilidade de uma mesma conduta servir de base tanto à omissão
quanto à sua penalização encontra paralelo com a situação já pacificada neste CARF, po
r meio da Súmula 96:
Súmula CARF no 96: A falta de apresentação de livros e documentos da
escrituração
não
justifica,
por
si
só,
o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.
Não é
o caso da aplicação da súmula acima transcrita, que trata de situação
diversa
da presente
(arbitramento
de lucros),
porém,
entendo
ser
possível traçar
um
paralelo
entre as situações, ou seja, da mesma forma que a falta de apresentação de livros e
documentos
não pode dar causa, por si só, ao arbitramento e ao agravamento da multa, també
m a falta de esclarecimentos sobre a regularidade dos lançamentos registrados
em
sua
contabilidade,
não
pode
gerar tanto a
omissão de
receitas
quanto a multa agravada. É que a falta de explicação quanto à diferença
verificada, no caso, teve conseqüência específica, que é foi a omissão de
receitas.
Ademais, o agravamento da multa é hipótese severa que apenas se mostra possível
quando presentes/ausentes atos do contribuinte que venham a tolher ou obstruir o
procedimento fiscal efetuado, o que não me parece ter sido o caso dos autos, já que
eventuais esclarecimentos, acaso prestados, apenas beneficiariam o contribuinte em
virtude de redução parcial ou integral do auto que lhe foi lavrado, além do que,
conforme visto, o lançamento foi efetuado a partir de informações e documentos
contábeis por ele fornecidos.
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.778 - CSRF/2a Turma
Processo no 14098.720019/2017-03

Considerando que a conduta do Contribuinte não obstaculizou nem prejudicou o
presente lançamento, mantenho a decisão recorrida.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Procuradoria, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 1506
DF CARF MF
Original